Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706337-97.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GILCEL BATISTA MIQUETTI EMBARGANTE: RENATO BASILIO XAVIER, RENATO GOMES XAVIER APELADO: RENATO BASILIO XAVIER, HALBERT CARDOSO BRAGA, RENATO GOMES XAVIER EMBARGADO: GILCEL BATISTA MIQUETTI D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de julho de 2024 12:17:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador